Tribunal: TJES
Processo: 5004684-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004684-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MARIA DALVA BRASILEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CASA DE REPOUSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar aos entes públicos a disponibilização de vaga em casa de repouso com características de clínica geriátrica. A decisão agravada fundamentou-se na impossibilidade da filha única da autora continuar prestando cuidados, em virtude de grave enfermidade, bem como na ausência de recursos financeiros para contratação de cuidador particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória para obrigar o Município ao acolhimento institucional de idosa hipervulnerável em casa de repouso com suporte geriátrico; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo acolhimento é exclusiva do Estado ou solidária entre os entes federativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O artigo 230 da Constituição Federal impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes o direito à vida, à dignidade e ao bem-estar, sendo legítima a intervenção estatal quando esgotados os meios familiares de cuidado.
4.
Os relatórios técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe multidisciplinar atestam a completa dependência da idosa e a impossibilidade de cuidado domiciliar, diante do colapso físico e financeiro da única cuidadora, o que evidencia situação de hipervulnerabilidade social e necessidade de acolhimento institucional.
5.
O art. 15, V, c/c art. 23 da Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social) atribui aos Municípios a oferta do serviço de acolhimento institucional para idosos, sendo legítima a determinação judicial nesse sentido.
6.
A Resolução RDC nº 502/2021 da ANVISA exige que as ILPIs estejam aptas a atender idosos com grau de dependência III, afastando a alegação de inadequação da medida deferida.
7.
O Decreto nº 9.921/2019 não veda o acolhimento de idosos com grau elevado de dependência em ILPIs, desde que atendidos por cuidadores treinados e com suporte multidisciplinar, como requerido no caso concreto.

8.
A jurisprudência do TJES reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar medidas protetivas a idosos em situação de vulnerabilidade, inclusive por meio do acolhimento institucional em ILPIs, conforme precedentes citados.
9.
A atuação estatal é indispensável para garantir o mínimo existencial e a proteção integral da idosa, sendo cabível a concessão da tutela antecipada para assegurar sua saúde e dignidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A concessão de tutela provisória para acolhimento institucional de pessoa idosa hipervulnerável é cabível quando demonstrada a impossibilidade de cuidado domiciliar e a insuficiência de recursos familiares.
12.
Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à assistência social e à saúde de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade.
13.
As ILPIs devem possuir estrutura para acolher idosos com grau de dependência III, não se aplicando a vedação prevista no art. 19 do Decreto nº 9.921/2019 quando atendidos os requisitos de suporte e cuidados adequados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incolume a r. decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de r. decisão (evento 62736035), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5043470-52.2024.8.08.0035, movida por
MARIA DALVA BRASILEIRO
em desfavor do ente público ora agravante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau indeferiu “
ao analisar o relatado da inicial, corroborado com a vasta documentação anexada aos autos, a família da requerente não tem condições de suportar o ônus dos cuidados e tratamentos exigidos pela requerente, sendo que sua filha e procuradora, que é quem atualmente presta todos os cuidados exigidos pela requerente, também está com problemas de saúde e precisa realizar o tratamento necessário, conforme comprovado nos autos e reconhecido no bojo do relatório de ‘Estudo Social (Complementação)’ emitido pela assistente social do Município de Vila Velha, em que consta a seguinte informação/conclusão: ‘Assim, considerando que a condição de saúde atual da Sra. Fernanda a impede de continuar prestando os cuidados necessários à sua mãe e tendo em vista ainda a dificuldade financeira delas para contratar cuidador particular, ela solicita a hospedagem da genitora em casa de repouso para que a mãe possa receber os cuidados à sua saúde e bem-estar’.
” (evento 62736035).

Asseverou que “
esgotados os meios e recursos da família, faz-se necessário o amparo estatal para assegurar o direito à saúde e à vida com dignidade ora invocados pela requerente
” (evento 62736035).

Por isso, determinou que os entes públicos requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, disponibilizem à autora/agravada institucionalização em casa de repouso com características de clínica geriátrica que atenda pessoa idosa com grau de dependência III e possua suporte às demandas diárias de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento.

Destaco que a Dra. Juliana Starling Lage (CRM-ES nº 4.665), neurologista do Centro de Reabilitação Física da Secretaria de Estado de Saúde atestou (evento 56838098) que a agravada possui 86 (oitenta e seis) anos de idade, foi diagnosticada com síndrome demencial de Alzheimer no ano de 2013 (CIDG30) e com Parkinson (CIDG20) no ano de 2015, apresenta perda cognitiva progressiva e é totalmente dependente de terceiros para todas as atividades básicas, estando na fase avançada de ambas as doenças.

De fato, percebe-se que o Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT-JUS) não recomendou a internação da ora agravada em instituição de longa permanência, pois entendeu que esta necessita de atendimento domiciliar por equipe multiprofissional na modalidade AD2 – Melhor em Casa do Sistema Único de Saúde (SUS) “
associado a cuidador treinado para as demandas da idosa incluindo sondagem vesical intermitente
” (fl. 05 do evento 61796429).

Ocorre que tanto o estudo social quanto o relatório técnico multidisciplinar, respectivamente, elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha em 09 de janeiro de 2025 e 25 de março de 2025 revelam a inviabilidade da recorrida ser cuidada em âmbito domiciliar, já que sua única filha não tem condições físicas de prestar assistência, senão vejamos:

[...] Os cuidados à Sra Maria Dalva Brasileiro vem sendo prestados pela filha única Fernanda, mas a mesma enfrenta uma grave enfermidade e necessita de tratamento urgente com intervenção cirúrgica para correção da escoliose degenerativa progressiva que tem atualmente 70º e lhe gera limitação funcional. De acordo com laudos de especialistas em ortopedia, mesmo após a cirurgia, ela não estará mais apta a realizar os cuidados que sua mãe necessita.

Assim, considerando que a condição de saúde atual da Sra Fernanda a impede de continuar prestando os cuidados necessários à sua mãe e tendo em vista ainda a dificuldade financeira delas para contratar cuidador particular, ela solicita a hospedagem da genitora em casa de repouso para que a mãe possa receber os cuidados à sua saúde e bem-estar [...] (redação original, estudo social, evento 61219248)

[...] A Sra. Maria Dalva é domiciliada e assistida pela equipe de Saúde da Família – Itapuã I – UBS Divino. Ela é portadora de doença demencial de Alzheimer em estágio avançado, apresentando-se afásica. Alimenta-se por via oral, porém necessita de dieta pastosa devido à disfagia e de auxílio para manusear os talheres. Também requer assistência para o banho, locomoção, dentro do domicílio e realização das necessidades fisiológicas, pois apresenta incontinência fecal e urinária.

[...]

A Sra. Maria Dalva, portadora de Alzheimer em estágio 3, encontra-se semiacamada e apresenta incontinência urinária decorrente da bexiga neurogênica. Possui um histórico de múltiplas internações por infecções urinárias até o ano de 2024.

Diante da condição de saúde urgente de Fernanda, ficou constatada a necessidade de cuidados permanentes para a Sra. Maria Dalva durante o período do tratamento da filha. Apesar da renda da família não ultrapassar os critérios de elegibilidade do Benefício de Prestação Continuada (LOAS), verificou-se que, no momento, Fernanda não consegue garantir um tratamento adequado para sua mãe, tampouco suprir suas próprias necessidades médicas. [...] (redação original, relatório técnico multidisciplinar, evento 65877930)

A Secretaria de Estado da Saúde, por sua vez, na manifestação técnica SESA/SSAS/GEPORAS/NEAE nº 39 de 2025 confirma que as instituições de longa permanência “
podem acolher idosos com diferentes necessidades e graus de dependência, idosos naturalmente podem apresentar comprometimentos em razão da idade, o grau III de dependência é apenas uma classificação e as ILPIs não podem se recusar a aceitar idosos com esse grau. Mesmo idosos grau I e II já acolhidos em ILPIs com o tempo irão se tornar grau III
” (fl. 05 do evento 63549216).

Nesse contexto, nesta oportunidade, entendo que estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada em prol da agravada, porque é dever do Poder Público prestar assistência às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, de modo a assegurar a dignidade dos cuidados quando a família não mais ostenta condições de prestá-los minimamente, nos termos do art. 230 da Constituição Federal.

Vale lembrar que o art. 15, inciso V, c/c art. 23, ambos da Lei nº 8.742/93 conferem aos municípios o serviço de abrigamento de idoso em instituição de longa permanência, sendo que a documentação médica produzida até a presente oportunidade não denota que a agravada precisa de assistência médica ou de enfermagem permanente, e sim de apoio multidisciplinar, bem como cuidados que podem ser ofertados por cuidador treinado a realizar a sondagem vesical intermitente.

Logo, não vislumbro que a situação da recorrida se amolda à proibição do art. 19 do Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019, para afastar a responsabilidade da municipalidade agravante, mormente quando sopesado que sua própria Secretaria Municipal de Saúde foi favorável à pretensão da agravada.

A Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 502/2021 da ANVISA, por sua vez, estabelece que as ILPIs devem possuir pessoal capacitado para o atendimento de idosos com grau de dependência III, como é o caso de Maria Dalva Brasileiro. Portanto, a proibição legal invocada pelo Município não se aplica ao caso concreto.

A decisão agravada não determinou internação em instituição inadequada, mas sim em casa de repouso com características de clínica geriátrica, justamente para garantir os cuidados especializados necessários, sendo que os elementos probantes produzidos até este momento demonstram que a filha única atuou além de suas forças até o colapso físico e financeiro.

Aliás, pontuo que o presente entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO DE IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de Ação Civil Pública, deferiu tutela de urgência para determinar a internação de idoso em instituição habitacional adequada, visando garantir sua dignidade e bem-estar. O idoso, Sr. João Dalmácio da Cruz, está acamado e necessita de assistência contínua, após ter recebido alta hospitalar desde 2019, sem suporte familiar para seu cuidado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui obrigação legal e constitucional de garantir a internação do idoso em instituição de longa permanência, à luz da responsabilidade solidária entre os entes federativos; (ii) verificar se a situação de vulnerabilidade do idoso justifica a manutenção da tutela de urgência concedida para assegurar seu acolhimento adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 230 da Constituição Federal estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando-lhes dignidade, bem-estar e o direito à vida. 4. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu artigo 14, impõe ao Poder Público a responsabilidade de prover o sustento de idosos sem condições econômicas, reforçando o dever estatal de assistência integral a essa população vulnerável.
5. O artigo 23, inciso II, da Constituição Federal determina a responsabilidade solidária de União, Estados e Municípios em matéria de saúde e assistência social, incluindo o amparo às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. 6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirma a legitimidade passiva dos entes federativos em casos de internação de idosos necessitados, diante do regime de responsabilidade solidária para garantir direitos fundamentais, independentemente da distribuição orçamentária dos recursos. 7. No caso concreto, está demonstrada a vulnerabilidade do Sr. João Dalmácio da Cruz, que necessita de acolhimento em instituição adequada por não possuir condições de ser assistido por familiares, o que justifica a manutenção da tutela de urgência concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. O dever de amparar pessoas idosas em situação de vulnerabilidade impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, assegurando a esses indivíduos acolhimento digno quando desprovidos de suporte familiar e econômico. 10. A vulnerabilidade do idoso e a ausência de condições de cuidado no âmbito familiar justificam a intervenção do Poder Público para garantir seu acolhimento em instituição de longa permanência. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5008249-16.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE. INSTITUIÇÃO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto ao meio de proteção à pessoa idosa, compete aos entes federados, de forma solidária, a sua efetivação. Conforme os arts. 46 e 47, da Lei no 10.741/2023, a política de atendimento ao idoso deve ser exercida por todos os entes federados. 2. O art. 44, do Estatuto da Pessoa Idosa, destaca, ainda, que as medidas protetivas deverão ser aplicadas para “atender os fins sociais a que se destinam”. 3. Por fim, o Tema 793, do STF, na parte cabível ao presente caso, destaca que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pela consumação da medida protetiva determinada.
4. No caso dos autos, resta suficientemente demonstrada a situação de vulnerabilidade em que se encontra o idoso, sob tratamento de ostiomielite, que depende de terceiros para exercer seus cuidados pessoais e não possui nenhum membro familiar que possa lhe prestar assistência.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5015222-21.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 17/07/2024)

Por fim, oportuno citar as seguintes considerações da Procuradoria de Justiça: “
o que se impõe – à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do regime jurídico protetivo conferido às pessoas idosas – é a efetivação do direito fundamental ao acolhimento institucional em ambiente compatível com as necessidades da Autora, como as Instituições de Longa Permanência para Idosos com perfil de clínica geriátrica, previstas na política pública de assistência social. Trata-se de providência essencial para impedir o agravamento da situação de risco social e pessoal vivenciada por Maria Dalva Brasileiro e para garantir, ainda que provisoriamente, o mínimo existencial, a proteção integral e o respeito à sua condição de hipervulnerabilidade.
” (fl. 05 do evento 15356343).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.